Tribunal: STF
Processo: ARE 1495435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, FIXADOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.



    1. COMPROVADAS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DAS PROVAS TESTEMUNHAL, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DAS CONDUTAS SEXUAIS VIOLADORAS IMPUTADAS AO TIOAVÔ, EM CONTINUIDADE DELITIVA, A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.



    2. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM 1/8 (UM OITAVO). CONSOANTE SE EXTRAI DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA: "A LEI PENAL NÃO ESTABELECE FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DUAS PRIMEIRAS ETAPAS DA DOSIMETRIA. ESTA CORTE TEM RECOMENDADO A FRAÇÃO DE 1/6, SEM RETIRAR DO JULGADOR CERTA DOSE DE DISCRICIONARIEDADE SOBRE O MONTANTE APLICADO, DESDE QUE EXERCIDA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE" (APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001908-65.2009.8.24.0024, DJE. 25-01- 2018). IN CASU, A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REQUERIDA PELA DEFESA NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO CRIME, SEQUER ADEQUADA À REPRESSÃO QUE O CASO REQUER. NO ENTANTO, O MAGISTRADO EXASPEROU, NA PRIMEIRA ETAPA DA FIXAÇÃO DA PENA, AINDA MENOS DO QUE 1/8 (UM OITAVO), AO PASSO QUE, MESMO VERIFICANDO A EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ("MAUS ANTECEDENTES" E "CULPABILIDADE"), EXASPEROU A REPRIMENDA EM APENAS 1 ANO, 7 MESES E 6 DIAS, ESTANDO, PORTANTO, DENTRO DOS PADRÕES DE NORMALIDADE.



    3. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA VALORAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REVELA-SE ADEQUADO E PROPORCIONAL O AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO REITERADA DO APELANTE NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADEMAIS, VALE DESTACAR QUE A ELABORAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NÃO OBECEDE UM SIMPLES CRITÉRIO MATEMÁTICO E OBJETIVO, MAS SIM, UM EXERCÍCIO DISCRICIONÁRIO VINCULADO, QUE PERMITE AO MAGISTRADO CONSIDERAR DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS E, DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS, ELEGER A REPRIMENDA ADEQUADA À PREVENÇÃO DO CRIME PRATICADO. RECURSO DESPROVIDO.



    4. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. EFEITOS EXTRAPENAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM ADEQUADO. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "ADMITE-SE A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA" (RESP 1739851/DF, DJE 06/11/2018). NO CASO, TENDO HAVIDO PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA E MOSTRANDO-SE O MONTANTE ARBITRADO CONDIZENTE E ADEQUADO AOS CONTORNOS DO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE A CONDENAÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente